Tribunal: TCU
Processo: 029.628/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 846/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 608/2021-TCU-Plenário , considerar parcialmente implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 608/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério dos Portos e Aeroportos e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.628/2020-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.